Tribunal: TJMT
Processo: 1015553-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015553-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), LAERCIO BRITES DE SA - CPF: 208.016.969-68 (AGRAVANTE), EFIGENIO PEDRO DE CARVALHO - CPF: 662.053.109-10 (AGRAVANTE), ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE - CPF: 446.128.779-34 (AGRAVADO), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EFIGÊNIO PEDRO DE CARVALHO

AGRAVANTE(S):

LAÉRCIO BRITES DE SÁ

AGRAVADO(S):

ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) COM PRESTAÇÕES INDEXADAS PELO VALOR DA ARROBA DO BOI GORDO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO (ART.919, §1º, DO CPC/15) – NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –

ART.489, §1º, INCISO I, DO CPC/15 – DECISÃO ANULADA –

RECURSO PROVIDO.

Nula, na forma do art.489, §1º, inciso I, do CPC/15, a decisão interlocutória que, ao deferir efeito suspensivo em embargos à execução, se limita a transcrever a redação do §1º do art.919 do mesmo Código, e a consignar que o embargante ofertou bens para garantia do juízo.

Diferentemente do que ocorre com a apelação (art.1.013, §§ 1º a 4º, do CPC/15), no caso do Agravo de Instrumento – espécie recursal de devolutividade restrita, a superior instância não pode corrigir o vício de carência de fundamentação, devendo a decisão ser anulada, para que outra seja proferida, devidamente fundamentada, de modo a permitir que a parte irresignada consiga impugnar pontualmente a razão de decidir.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

EFIGÊNIO PEDRO DE CARVALHO

AGRAVANTE(S):

LAÉRCIO BRITES DE SÁ

AGRAVADO(S):

ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EFIGÊNIO PEDRO DE CARVALHO
e

LAÉRCIO BRITES DE SÁ
contra a decisão singular que, ao receber os
Embargos à Execução

n. 1000444-73.2022.8.11.0095 opostos por
ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE
em face da
Execução de Título Extrajudicial
n.

1001661-88.2021.8.11.0095 ajuizada pelos ora agravantes, deferiu o efeito suspensivo.

Narram os recorrentes que em 08/06/2016, as partes celebraram
Instrumento Particular de Contrato de venda e compra
de um imóvel rural denominado
Fazenda Chapadão
, com área total de 1.241,5583 ha, localizado na Gleba Raposo Tavares I, Mandacaru, Zona Rural do município de Paranaíta/MT, pelo preço de R$3.000.000,00, a ser pago da seguinte forma:

(a)
R$400.000,00
, pagos na assinatura do contrato, em moeda corrente nacional;

(b)
R$750.000,00
, pagos em moeda corrente nacional, no dia
06/06/2017
, indexados em 5.860@ de boi gordo (capão), preço à vista dos frigoríficos de Alta Floresta e Colíder, com preço mínimo de R$128,00 por arroba;

(c)
R$750.000,00
pagos em moeda corrente nacional, no dia
06/06/2018
, indexados em 5.860@ de boi gordo (capão) preço à vista dos frigoríficos de Alta Floresta e Colíder, com preço mínimo de R$128,00 por arroba;

(d)
R$1.100.000,00
, a serem pagos em moeda corrente nacional, no dia
06/06/2019
, indexados em 8.594@ de boi gordo (capão), preço à vista dos frigoríficos de Alta Floresta e Colíder, com preço mínimo de R$128,00 por arroba.

Registram que apesar de as partes terem deliberado em todos os termos do contrato que os agravantes transferiram a posse livre e desimpedida do imóvel em
agosto de 2016
, o agravado não pagou integral e pontualmente a última parcela do pacto, tendo-a pagado a destempo, de forma parcelada e mediante a entrega de bens nos meses de
outubro/2019
,
dezembro/2019
,
março/2020
e
junho/2020
, pelo que deu ensejo à multa moratória de 10% prevista na
cláusula “item IV.7”
do contrato.

Anotam que ao opor os embargos à execução, o executado não apresentou nenhum argumento concreto a justificar o deferimento pedido de efeito suspensivo e, apesar disso, o julgador singular o deferiu.

Inconformados, sustentam a nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação, haja vista que não apresentou fundamentos suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador, nos termos do inciso IX do art.93 da CF/88 e incisos I a III do §1º do art. 489 do CPC/15.

Aduzem que a decisão deixou de analisar todos os requisitos exigidos pela legislação (art. 919, § 1º, do CPC/15) para o deferimento do efeito suspensivo, ou mesmo os pressupostos para a concessão da tutela provisória (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), se limitando a indicar que a execução está garantida em juízo, sem nada discorrer acerca da
relevância da argumentação
exposta nos embargos e a respeito do
risco de dano grave de difícil
ou
incerta reparação
com o prosseguimento do feito executivo.

Defendem, subsidiariamente, que o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução exige o preenchimento de 4 (quatro) requisitos cumulativos, a saber: (a) o pedido expresso do embargante; (b) a apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e (c) verificação, pelo magistrado, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e (d) a ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (
periculum in mora
) – o que não teria sido demonstrado no caso dos autos.

Com tais argumentos, pugnam, inicialmente, pela anulação da decisão agravada em razão da carência da devida fundamentação e, subsidiariamente, pela sua revogação da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela parte executada, vez que não demonstrados os requisitos exigidos pelo §1º do art.919 do CPC/15.

Não houve pedido de liminar recursal.

Contrarrazões no ID. n. 223819692, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De um lado, a parte credora defende a aplicabilidade da multa contratual moratória de 10% (
cláusula IV.8
) sobre o valor cheio da última prestação (8.594@ de boi gordo (capão)), ao passo que o adquirente devedor argumenta que, com a aceitação dos credores à alteração da forma de pagamento, teria havido a novação do ajuste original, o que afastaria a aludida multa moratória.

Ocorre que, ao proferir a decisão agravada, o juízo singular simplesmente deferiu o efeito suspensivo aos embargos sem tecer uma única consideração acerca da plausibilidade da tese defensiva, tendo se limitado a transcrever o §1º do art.919 do CPC/15, em clara ofensa ao inciso I do §1º do art. 489 do CPC/15, e a consignar que o executado embargante ofereceu bens para a garantia do juízo. Senão vejamos:

“Vistos...

Trata-se de petição denominada ‘Embargos à Execução por quantia certa’, opostos por ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE contra LAERCIO BRITES DE SÁ e EFIGENIO PEDRO DE CARVALHO.

Custas pagas.

Pois bem.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, transcreve-se o art. 919, §1º, do CPC:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Analisando-se a execução, verifica-se que houve oferecimento pelo executado, ora embargante, de bens para garantir a execução.

Nota-se, ainda, que a execução está suspensa aguardando a tramitação destes embargos (id. 140495182 - 1001661-88.2021.8.11.0095).

Ante o exposto, RECEBEM-SE os embargos, COM efeito suspensivo.” (ID. n. 154193022 dos autos dos
Embargos à Execução
n. 1000444-73.2022.8.11.0095)

De se consignar, ainda, que a embora tivesse feito uma alusão à decisão de ID. n. 140495182 dos autos da Execução n. 1001661-88.2021.8.11.0095, passando a falsa impressão de que o efeito suspensivo tivesse sido motivado/fundamentado nos autos da citada execução, a mencionada decisão referida pelo
decisum
agravado, restou assim redigida:

“Vistos...

ANOTAR, com CERTIDÃO e ETIQUETA/LEMBRETE ou similar, a vinculação deste processo com os autos n.° 1000444-73.2022.8.11.0095 (Embargos à execução).

AGUARDAR o trânsito em julgado e translado da sentença dos autos n.° 1000444-73.2022.8.11.0095.”

Note-se, nesse sentido, que nem uma nem outra decisão foi fundamentada.

É bem verdade que a decisão judicial não precisa ser minuciosamente elaborada, bastando que apresente uma justificativa minimamente coerente, do atendimento ou rejeição dessa ou daquela postulação, de sorte que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a decisão suscinta não se confunde com decisão carente de fundamentação.

Todavia, no caso do Agravo de Instrumento – espécie recursal de devolutividade restrita, essa superior instância não pode corrigir o vício de carência de fundamentação, devendo a decisão ser anulada, determinando-se, por consequência, que o juízo de origem profira outra devidamente fundamentada, de modo a permitir que a parte irresignada consiga impugnar pontualmente a razão de decidir.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005256-84.2024.8.11.0000, Relatora: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 02/05/2024, publ. no DJE 06/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO E REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO. Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Tendo em vista o disposto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489, § 1º, incisos III e V, do CPC, é nula a decisão prolatada sem a devida fundamentação em relação às questões submetidas ao Juízo.
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1018285-41.2023.8.11.0000, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 08/11/2023, publ. no DJE 13/11/2023)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para acolher a prefacial de nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação, pelo que determino que o juízo singular profira novo
decisum.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024